Tribunal: TJPA
Processo: 0833760-80.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10279 - Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833760-80.2018.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RENATO BAPTISTA TOLEDO DURAN, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão. Inexistência. Rediscussão de mérito. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos para suscitar omissão no acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. O embargante alega que o julgado foi omisso ao não apreciar seu pedido de exclusão de registros funcionais.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão embargado, em relação à análise do pedido de exclusão dos assentos funcionais do embargante.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos declaratórios não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão recorrida, mas apenas para sanar omissões, obscuridades ou contradições.

4.

No caso concreto, a decisão embargada analisou suficientemente a questão da exclusão dos assentos funcionais, concluindo que a perda do objeto inviabilizou a apreciação do pedido.

5.

A fundamentação do acórdão é clara e não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, configurando-se a tentativa de rediscutir o mérito da decisão.

IV. Dispositivo

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015,
art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AM - ED: 00035315320168040000, Rel. Nélia Caminha Jorge, j. 19.09.2016; TJ-PR - ED: 1500301301, Rel. Dalla Vecchia, j. 24.08.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 44ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº
0885644-12.2022.8.14.0301
) opostos RENATO BAPTISTA TOLEDO DURAN contra
o ESTADO DO PARÁ
, para sanar alegada omissão no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E CONHEÇO DA APELAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO, para extinguir o mandado de segurança sem resolução de mérito, em razão da perda do objeto.

Em razões recursais, o embargante afirma que a decisão foi omissa e contraditória ao não apreciar o pedido de exclusão de seus assentos funcionais.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos a decisão foi expressa ao consignar que a pretensão à exclusão da portaria dos assentos funcionais do embargante, com base na alegação de ilegalidade da portaria perdeu o objeto, posto que a causa de pedir que a subsidia se esvaziou com a revogação do ato.

Ficou consignado ainda que, se o embargante agora requer essa exclusão com base no novo ato administrativo, deve fazê-lo em ação própria, acrescentando-se, que a análise do pedido com base na premissa defendida

inicialmente necessitaria da aferição da legalidade do ato, sendo defeso

ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, fazendo valoração sobre provas e fatos, razão que levou a reforma da sentença.

A fundamentação é suficiente para embasar a conclusão adotada no julgado. Logo, o recurso pretende rediscutir matéria já enfrentada.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Logo, tendo a decisão recorrida analisado as questões relevantes para a formação do convencimento do Juízo, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art.1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2024